Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719571-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 233664429 do processo n. 0729220-27.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Sabino Restaurante Ltda. e Patrick Brendo Ribeiro Sabino, indeferiu o pedido de expedição de mandados de penhora e avaliação dos bens móveis dos executados. Em suas razões recursais (ID 71935604), o agravante aduz o cabimento da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, II e III, do CPC, em decorrência das peculiaridades do caso. Defende ser a medida necessária para avaliar se nos endereços indicados há bens passíveis de penhora. Argumenta que “a execução é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento de busca de bens, não cabendo a presunção de ineficácia, antes mesmo de sua realização, porquanto cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do art. 836, §1o, do CPC”. Colaciona julgados em aparo à sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis passíveis de penhora que guarnecem os endereços indicados dos agravados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (IDs 71935607 e 71935959). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 232358651 dos autos do feito executivo) a expedição de mandado para a penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o interior dos endereços pertencentes aos executados para pagamento integral ou parcial da dívida. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 173058589), in verbis: I. Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, bem como de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios, e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, em razão da impenhorabilidade reconhecida no art. 833, incs. II e V, do Código de Processo Civil e porque a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). II. Frustradas as novas tentativas de constrição patrimonial requeridas pela parte exequente, não tendo sido localizados outros bens passíveis de penhora em nome da parte executada, e já tendo decorrido o prazo suspensivo de 01 (um) ano previsto no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil, conforme decisão de id. 193459225, os autos devem ser arquivados provisoriamente durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme determina o § 2o do supramencionado dispositivo normativo. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Com efeito, verifica-se da análise dos autos de origem que as diligências realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e InfoJud e as outras medidas deferidas pelo Juízo de origem não foram suficientes para satisfazer integralmente o débito em execução. Na decisão de ID origem 233664429, o Juízo a quo esclarece já ter havido o transcurso do prazo de suspensão processual por 1 (um) ano, determinada pela decisão de ID origem 193459225, datada de 17/4/2024. Nos termos do art. 44 da Lei 10.931/94 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos. Considerando que a contagem do prazo da prescrição intercorrente começou há cerca de 1 (um) mês e se estenderá, ao menos, até meados de abril de 2028, constata-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 20 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora